Tribunal: TJSP
Processo: 2125879-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Insurgência contra decisão que promoveu o sentenciado à regência intermediária e indeferiu o livramento condicional. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Não conhecimento. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Insurgência contra decisão que promoveu o sentenciado à regência intermediária e indeferiu o livramento condicional. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Não conhecimento. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Não acolhimento. Transferência do paciente para o regime semiaberto já determinada, não evidenciada a ausência de vagas. Descumprimento do entendimento vinculante do Supremo Tribunal não constatado. Precedente. Constrangimento ilegal não configurado. Writ conhecido em parte, denegada a ordem na parte conhecida.